Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-38.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-38.2017.8.14.0048

APELANTE: ERICA DE CASTRO ALEIXO, EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de maconha e cocaína na residência dos
apelantes, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
-
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável aos apelantes, no caso as circunstâncias do crime, pois os
entorpecentes eram comercializados pelos mesmos dentro de sua própria residência, inclusive na presença de uma adolescente.

3)
APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA PLEITEADO PELA RÉ ÉRICA ALEIXO. IMPROVIMENTO. Natureza e quantidade de entorpecentes utilizadas para modular a fração de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto, para a ré Erica Aleixo,
ex-vi
do art. 33, §2º, “a”, do CP, bem como o regime fechado para o Réu Edivaldo Aleixo, em razão do reconhecimento de sua reincidência – 5) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros dos réus. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais. 6) REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR À QUATRO ANOS QUE IMPEDE A ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO. EXGESE DO ART. 44, INCISO I DO CPB. 7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO e ÉRICA DE CASTRO ALEIXO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de
Salinópolis
(
fls. 129/134 – 4185414
), que condenou,
o primeiro
, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e,
a segunda
, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, tendo sido ambos condenados a 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (
fls. 142/150 – ID 4185416
), o apelante Edivaldo de Castro Aleixo requereu sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da redução da pena de multa em razão das parcas condições financeiras do apelante.

Do mesmo modo, a apelante Érica de Castro Aleixo, pugnou em seu recurso (
fls. 164/170 – ID 4185417
) por sua absolvição, requerendo alternativamente, a redução da pena base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, retificando o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, além da substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, demandando por fim, pelo afastamento integral da pena pecuniária.

Em contrarrazões (
fls. 172/180 – ID 4185417
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 187/194 – ID 4185419
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de Érica de Castro Aleixo, a fim de que seja redimensionada a pena-base da ré, com a aplicação da causa de diminuição da pena e a substituição por restritivas de direitos, bem como o improvimento do apelo de Edivaldo de Castro Aleixo.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que na noite do dia 18 do janeiro de 2017
,
por volta das 00h00min
,
na Travessa Castelo Alves, n
°
78, Vila de Cuiarana, zona rural de Salinópolis/PA, foram presos em flagrante delito
EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO, vulgo "PÉ DE BOLA" e ÉRICA DE CASTRO ALEXO, vulgo "ÉRICA",
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nas modalidades
"adquirir'', "expor
a venda”, "oferecer", "trazer
consigo", "guardar", "entregar"
e
"vender"

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Informa que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que dois irmãos que atendem pelo vulgo "PÉ DE SOLA" e vulgo "ÉRICA", estariam comercializando drogas em sua residência e que guardavam o entorpecente em um terreno ao lado, oportunidade em que seguiram em diligência ao local indicado e, ao abordarem os suspeitos, e após a revista pessoal e buscas realizadas no local e adjacências, foram encontrados 01 (um) papelote de cocaína e aproximadamente 190g (cento e noventa gramas) de maconha.

Diante do flagrante, EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO e ÉRICA DE CASTRO ALEIXO, foram presos e apresentados na DEPOL de Salinópolis/PA juntamente com os entorpecentes para formalização dos procedimentos de estilo, ocasião que, em sede de interrogatório diante da Autoridade Policial, EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO

confessou que foram encontrados tanto no quintal de sua casa, como no terreno adjacente, os pedaços de maconha, só não sabendo dizer nada sobre o papelote de cocaína.

Por seu turno, também em sede de interrogatório ÉRICA DE CASTRO ALEIXO, confessou que a maconha encontrada, tanto no quintal de sua casa, como nas adjacências, lhe pertencia, alegando em linhas gerais que foram adquiridas para seu consumo, porém, negou que pratique a traficância de entorpecentes.

Os apelantes forram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pela prática do crime de tráfico, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Quanto aos pleitos de absolvição por insuficiência de provas formulados pelos recorrentes, adianto de plano que são eles
improcedentes
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva dos recorrentes em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de constatação provisório, todos constantes no ID – 4185409, e laudo toxicológico definitivo (ID – 4185412), o qual atestou a apreensão de 03 (três) pedaços de erva prensada pesando 163,541g (cento e sessenta e três gramas, quinhentos e quarenta e um miligramas), identificada vulgarmente como “MACONHA” e 01 (uma) trouxa, pesando 0,057g (cinquenta e sete miligramas), identificada como “COCAÍNA”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 26.07.2017 (ID 4185414), no caso os policiais Srs. Josimar Leão Queiroz e Mário José Ribeiro Silva Junior, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, cujos relatos constam na mídia digital no ID – 4185414, senão vejamos:

Em seu depoimento, o Policial Militar Josimar Leão Queiroz declarou que:

“(...) Que é policial militar; que no dia recebeu uma denúncia anónima; que dizia que os irmãos estariam comercializando entorpecentes; que em seguida se deslocaram até a residência; que Edivaldo estava sentado em uma cadeira, debaixo de uma árvore; que fizeram a abordagem dele; que começaram a fazer uma busca na área e encontraram uma sacola com maconha; que Edivaldo, na hora em que os policias chagaram, estava falando no celular; que Edivaldo falava que o celular era de Erica e ela falava que o celular era de Edivaldo; que no celular havia várias mensagens de pessoas solicitando entorpecentes; que na residência havia uma adolescente e mais duas mulheres; que já havia denúncias contra Edivaldo; que os dois negaram a droga; que em seguida levaram os dois para delegacia; que eles não se declararam usuários de droga (...)”.

Corroborando os fatos, o Policial Militar Mário José Ribeiro Silva Junior declarou que:

"(...) é policial militar; que chegaram até a residência através de uma denúncia anónima; que os irmãos estavam comercializando entorpecentes; que encontraram um celular, que havia mensagens do pessoas pedindo entorpecentes; que na hora em qual os policias perguntaram de quem era o celular, houve uma certa desavença entre os irmãos; que no terreno ao lado, que aparentemente estava abandonado, encontraram a droga; que além da droga, só foi encontrado dois celulares; que já havia denúncias contra o Edivaldo; que nem um dos irmãos assumiram a droga (...).”

Em seus interrogatórios no mesmo ato judicial, os recorrentes negaram a prática do ilícito.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, os apelantes praticaram o crime de tráfico, tendo sido presos em flagrante em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes, havendo relado dos policiais de que no celular que os acusados possuíam havia mensagens de usuários de droga encomendando as substâncias ilícitas.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os recorrentes “tinham em depósito” e “guardavam” a cocaína e a maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.” (TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito comum de diminuição da pena base formulado pelos apelantes. Explico:

Com efeito, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, observa-se que as
circunstâncias do crime
(comercialização de entorpecentes dentro de sua própria residência e na presença de uma adolescente) são desfavoráveis aos apelantes, portanto, entendo justificada a fixação da pena base em
06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão para ambos os recorrentes
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[2]
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa da dosimetria penal, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes em relação a ré Érica de Castro Aleixo, o que igualmente mantenho.

Contudo, com relação ao acusado Edivaldo de Castro Aleixo, não havendo causas atenuantes, foi reconhecida em seu desfavor a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, ante a existência de registro criminal com trânsito em julgado anterior a prática do ilícito apurado nestes autos, conforme atesta a certidão de ID 4185410, devendo ser mantido o agravamento da pena do aludido réu para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual se tornou definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na etapa subsequente, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena em meio fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, em face do reconhecimento da reincidência do réu.

Quanto a ré Érica de Castro Aleixo, na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento da pena, entendo ser possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
, na fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juízo de piso, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido com a acusada, devendo ser mantida a pena definitiva da referida ré em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b) do Código Penal.

Sobre a possibilidade de modulação da fração de diminuição referente a aludida minorante, vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
"MULA". CONSCIÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III - In casu, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea para a modulação da fração do tráfico privilegiado, eis que "o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização, pelo que deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo." (fls. 636/637). Portanto, há elementos aptos a justificar a fração mínima da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.063.424/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Outrossim, não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e
, in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros dos condenados, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS
E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal.
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda.” (
TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.

2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.

3 - Apelação conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

Ainda sobre a pena pecuniária, observa-se, inclusive, que o julgador originário a fixou para ambos os apelantes no patamar mínimo legalmente estabelecido para o crime de tráfico, isto é, em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando de submeter a pena acessória ao procedimento trifásico, devendo ser mantido
quantum
fixado na origem em razão da vedação a
reformatio in pejus.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta aos recorrentes inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA),

de agosto de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/08/2022